Tribunal: TJDFT
Processo: 0700764-70.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRATAMENTO MÉDICO. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Requisitos não verificados.
2. A condenação do Ente Público nos custos da internação em leito de UTI não inclui automaticamente outras despesas suportadas pelo paciente-beneficiário. A jurisprudência pátria orienta que o termo inicial para responsabilização do Estado começa a contar a partir da solicitação de inscrição do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar.
3. A discussão sobre despesas não incluídas na condenação deve se dar por meio de ação própria, com desenvolvimento amplo do contraditório.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.